Tribunal: TJSP
Processo: 0012683-09.2024.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Regressão de Regime
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Pretensão de restabelecimento do regime semiaberto fixado em sentença definitiva, ante decisão que determinou a regressão do paciente ao regime fechado em razão de prática de falta grave – INADMISSIBILIDADE – Sentenciado que teve contra si reconhecida falta grave consistente em indisciplina, incorrendo no art. 50, VI, da LEP – Ainda que a sentença condenatória tenha

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Pretensão de restabelecimento do regime semiaberto fixado em sentença definitiva, ante decisão que determinou a regressão do paciente ao regime fechado em razão de prática de falta grave – INADMISSIBILIDADE – Sentenciado que teve contra si reconhecida falta grave consistente em indisciplina, incorrendo no art. 50, VI, da LEP – Ainda que a sentença condenatória tenha fixado regime inicial mais benéfico ao paciente, a regressão para regime mais gravoso é possível quando da prática de fato definido como crime doloso ou falta disciplinar de natureza grave, como no caso em testilha que, condenado a pena de reclusão no regime inicial semiaberto, foi regredido para o fechado – Inteligência do art. 118, inc. I, da Lei de Execução Penal, que é claro ao dispor que "a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado: "I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;"

Agravo improvido.